Tribunal: TJDFT
Processo: 0708141-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFORMA RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL E MENSAGENS POR APLICATIVO. VALIDADE. INADIMPLEMENTO PARCIAL COMPROVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do saldo devedor contratual decorrente da prestação de serviços de reforma residencial.
2. A recorrente suscita preliminar de inépcia da petição inicial por ausência de contrato assinado; no mérito, alega quitação integral da obrigação, impugna a validade das provas apresentadas, especialmente mensagens por aplicativo, e requer a condenação do recorrido por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato assinado torna inepta a petição inicial; (ii) estabelecer se houve quitação integral da obrigação contratual; e (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial atende aos requisitos legais dos arts. 14 e 15 da Lei 9.099/95, com descrição clara dos fatos, pedido certo e determinado e fundamentos jurídicos. A ausência de contrato assinado não configura inépcia, sendo matéria de mérito.
5. A prova documental, especialmente comprovantes de pagamento e mensagens trocadas por aplicativo, comprova a existência da relação contratual e o inadimplemento parcial da obrigação pela recorrente.
6. As mensagens por aplicativo são válidas como meio de prova, desde que não haja indícios de fraude ou descontextualização, o que não se verifica no caso.
7. A alegação de pagamento adicional por materiais não prospera, pois os valores não estavam incluídos na proposta contratual.
8. Não há elementos que indiquem má-fé processual por parte do recorrido, sendo legítimo o exercício do direito de ação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
__________________________________
Dispositivos relevantes citados: arts. 14 e 15 da Lei 9.099/95 Jurisprudência relevante citada: n/a